Tribunal: STF
Processo: ARE 1597320
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Honorários advocatícios sucumbenciais. Litisconsórcio facultativo. Crédito e execução individualizados. Alegada violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República. Ausência de identidade com o Tema RG nº 1.142. Natureza jurídica de crédito único e global. Reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Descabimento do recurso pela al. “c” do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em cumprimento provisório de sentença, se admitiu a execução individualizada de honorários advocatícios sucumbenciais em relação a litisconsortes ativos facultativos, cujos créditos já se encontram líquidos e que a condenação tenha sido individualizada e não global, afastando alegação de fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição da República.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individualizada de honorários advocatícios sucumbenciais, em litisconsórcio facultativo com créditos parcialmente líquidos, cuja condenação à verba honorária tenha sido individualizada, configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição da República; e (ii) estabelecer se a controvérsia pode ser analisada em recurso extraordinário sem reexame de fatos e de legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a individualização de créditos em litisconsórcio facultativo não configura fracionamento vedado, desde que os valores sejam autônomos e atribuíveis a cada credor.
4. No acórdão recorrido se reconhece que a condenação honorária foi individualizada e que apenas parte dos créditos se encontra líquida, o que permite a execução autônoma sem violação ao regime de precatórios.
5. O caso concreto distingue-se da tese fixada no Tema RG nº 1.142, que veda o fracionamento de honorários advocatícios em ações coletivas com crédito único e indivisível.
6. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exige reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
7. A alegada violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República revela-se indireta ou reflexa, pois depende da reinterpretação de normas infraconstitucionais e da moldura fática do caso.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo advogado Fábio Eduardo Manrique da Silva, rejeitou a impugnação e homologou o valor da execução de honorários advocatícios sucumbenciais referente às autoras Emília Aparecida Borges de Oliveira e Jaqueline Aparecida Alves, no montante de R$ 19.567,50, atualizado até dezembro de 2023. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a existência de um litisconsórcio ativo facultativo, em que apenas parte da condenação é líquida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O artigo 100, § 8º da Constituição Federal proíbe o fracionamento da execução para fins de pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) e precatório. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, vedando o fracionamento para o recebimento proporcional em execuções individuais de litisconsortes. 
Entretanto, no presente caso, a execução dos honorários é permitida individualmente em relação às autoras cujos créditos já são líquidos, uma vez que não se trata de ação coletiva, e o valor referente ao autor José Ferreira ainda depende de apuração futura. 
A condenação à verba honorária foi individualizada, permitindo que o advogado execute os honorários das partes com valores já determinados sem violar o regime de precatórios.
O impedimento do fracionamento seria desproporcional ao caso concreto, privando o advogado de honorários de caráter alimentar por serviços prestados desde 2010 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: É possível a execução de honorários advocatícios de forma individualizada quando os créditos de litisconsortes ativos facultativos são distintos e apenas parte dos valores é líquida, sem que isso viole o art. 100, § 8º da Constituição Federal.” (e-doc. 7, p. 2-3).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente alega violados os arts. 100, § 8º, da Constituição da República e o Tema RG nº 1.142.

3.1. Argumenta que “consta no v. acórdão que o caso em concreto seria distinto, pelo fato de que, a um, não seria uma ação coletiva, e, a dois, não seria um valor global, tendo em vista que a apuração do exato quantum devido a um dos credores ainda depende de liquidação. Ora, com todo o respeito, cuida-se de interpretação jurídica que contraria frontalmente ao que está no artigo 100 e na jurisprudência consolidada” (e-doc. 9, p. 10).

3.2. Pede “a admissão do recurso extraordinário, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta ao artigo 100, §8º, da Constituição Federal e por violação ao decidido no RE n. 1.309.081/MS (Tema 1.142)” (e-doc. 9, p. 11-12).

4. Em juízo de retratação, em razão do Tema RG nº 1.142, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DE JULGADO. TEMA Nº 1142. Recurso Extraordinário devolvendo os autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão, em virtude do julgamento, pelo E. Supremo Tribunal Federal, do RE 1.309.081/MA Tema nº 1.142, acerca da impossibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Acórdão que distinguiu o caso concreto daquele previsto no Tema nº 1.142. Ação principal que não é coletiva. Condenação realizada de forma individualizada, permitindo a execução como pleiteada pelo agravado. V. Acórdão que está em conformidade com o entendimento do E. STF. V. Acórdão mantido.” (e-doc. 15).

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).

6. O agravante alega que “controverte-se a respeito de questão jurídica refere-se à cobrança fracionada de honorários advocatícios sucumbenciais, quando estes representam um crédito único no universo de litisconsórcio, o ente público defende que tal cobrança é vedada e o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o fracionamento é possível no caso concreto.  Assim, para a correta resolução do litígio basta o exame das premissas fático-jurídicas delineadas no acórdão estadual, sendo absolutamente desnecessária a análise de outros documentos carreados aos autos” (e-doc. 19, p. 8).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. Inicialmente, verifica-se que o caso concreto distingue-se da tese fixada no Tema RG nº 1.142, que veda o fracionamento de honorários advocatícios em ações coletivas com crédito único e indivisível. No caso sob análise, trata-se de “execução dos honorários é permitida individualmente em relação às autoras cujos créditos já são líquidos” (e-doc. 7, p. 2).

9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado neste recurso extraordinário:

“(...) O dispositivo constitucional [art. 100, § 8º, da CRFB] visa evitar que o exequente, mediante fracionamento, utilize simultaneamente os sistemas de satisfação de crédito RPV e precatório. Ou seja, um mesmo credor não pode, ao mesmo tempo, ter o crédito satisfeito por RPV e precatório. 
Nessa esteira, tendo em vista que a verba sucumbencial, nos termos do artigo 23, da Lei nº 8.906/1994, pertence ao advogado e tem caráter único, o seu fracionamento, em regra, não é admitido.
(...)
No julgamento do RE nº 1.309.081/MS, sob a sistemática de repercussão geral, o Pretório Excelso, ao apreciar o Tema nº 1.142, reafirmou esse entendimento com a seguinte tese:
(...)
Ocorre que, no caso em tela, a situação é diferente. 
Em primeiro lugar não se trata de ação coletiva. 
Em segundo lugar, a r. sentença, ainda que modificada pelo v. Acórdão que julgou o recurso de apelação dos autores, manteve a liquidez do quantum devido somente em relação às autoras Emília Aparecida Borges de Oliveira e Jaqueline Aparecida Alves.
(...)
A condenação, portanto, foi individualizada, não se dando em seu valor global, de forma que a execução pode ser requerida na forma em que postulada pelo agravado.” (e-doc. 8, p. 8-10).

10. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de que “a execução de valores singularizados a integrantes de litisconsórcio facultativo não viola o § 8º do art. 100 da Constituição”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Não ocorrência. Aplicação da orientação firmada no RE nº 568.645/SP-RG. Precedentes. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 568.645/SP-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu que a individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não implica a ocorrência de violação do disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários. 2. Essa orientação se aplica também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva. 3. Para se superar a conclusão da Corte de Origem de que os honorários arbitrados no presente caso se referem exclusivamente aos honorários cabíveis na fase de cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é preciso reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos e a legislação processual pertinente, providência vedada no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.470.062-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 11/03/2024, grifos nossos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LITISCONSÓRCIO SIMPLES FACULTATIVO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao realizar o julgamento conjunto dos ARE 797.499-AgR-EDv, RE 919.793-AgR-EDv, RE 930.251-AgR-EDv e RE 919.269-AgR-EDv, deu provimento aos embargos de divergência para determinar que a execução dos honorários advocatícios ocorra de forma una e indivisa. 2. Por outro lado, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a execução de valores singularizados a integrantes de litisconsórcio facultativo não viola o § 8º do art. 100 da Constituição (RE 568.645-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem divergiu parcialmente desses entendimentos. 4. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo interno, de modo a dar parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa.”
(RE nº 517.385-AgR-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 10/10/2019, grifos nossos).

"Direito Constitucional e Processual Civil. Segundo Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Litisconsórcio simples facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios. Cumulação de ações com o mesmo pedido. Possibilidade. Coletivização das demandas de massa em detrimento das demandas individuais. Ampliação do acesso à justiça e otimização do sistema judicial. Provimento do recurso. 1. A ampliação do acesso à Justiça possui dois fundamentos: o sistema judicial deve ser igualmente acessível a todos e deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Para tanto, há certo consenso doutrinário e jurisprudencial pela coletivização das demandas de massa, em detrimento das demandas individuais. 2. Inviabilizar o recebimento proporcional e individualizado de honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo afeta a racionalização do sistema judicial, uma vez que haverá, inevitavelmente, a proliferação de demandas individuais, medida que se encontra na contramão da tendência de eficiência na prestação jurisdicional. 3. É válido o fracionamento de honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo, em razão de se tratar de cumulação de ações com o mesmo pedido. 4. Agravo regimental a que se dá provimento.”
(RE nº 913.536-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/02/2017, p. 31/08/2018, grifos nossos).

10.1. No acórdão recorrido, ao se concluir que “a condenação à verba honorária foi individualizada, permitindo que o advogado execute os honorários das partes com valores já determinados sem violar o regime de precatórios” (e-doc. 7, p. 2), decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

11. Ademais, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que, “ainda que para um dos credores seja necessária prévia liquidação, tal não destoa a natureza jurídica de crédito único e global dos honorários advocatícios sucumbenciais” (e-doc. 9, p. 11), seria imprescindível o reexame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, expedientes que encontram obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF e na ausência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença coletiva. Execução individual. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Atuação de advogados em fases distintas do processo. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Para se superar a conclusão da Corte de Origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”
(RE nº 1.455.224-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 21/06/2024, grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PLÚRIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO EM EXECUÇÕES EM NÚMERO CORRESPONDENTE AO DE LITISCONSORTES FACULTATIVOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.021.489-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/02/2019, p. 07/05/2019, grifos nossos).

12. Quanto à alegada contrariedade à al. “c” do inc. III do art. 102 da CRFB, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de origem, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em desfavor da Constituição ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário considerada a al. “c” do inc. III do art. 102 da Carta da República. Assim, por exemplo:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO: RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. EFEITOS INFRINGENTES: NÃO CABIMENTO. 1. Quanto à incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, não há vício a ser sanado. 2. No tocante à interposição do recurso extraordinário com fundamento nas als. ‘c’ e ‘d’ do inc. III do art. 102 da Constituição da República, deve ser reconhecida a omissão, para assentar a ausência de fundamentação adequada quanto ao cabimento do recurso com base nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do permissivo constitucional atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 4. Ademais, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário consideradas as als. ‘c’ e ‘d’ do inc. III do art. 102 da Carta da República. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para complementação da análise, sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário.”
(RE nº 1.301.495-AgR-ED/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 1º/09/2022).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.312.229-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 16/06/2021).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, de 2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator